Tribunal: TJDFT
Processo: 0720988-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0720988-63.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (202) RECORRENTE: ANDRE MARTINS DA SILVA GOMES RECORRISO: JUÍZA DE DIREITO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF INTERESSADO: LUCAS VITOR VICENTE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por ANDRÉ MARTINS DA SILVA GOMES contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a aplicação de multa de 1 (um) salário mínimo por não ter comparecido à audiência de instrução na qualidade de testemunha (fl. 22). Alega o reclamante que “Em que pese tenha se ausentado na audiência em apreço (realizada no dia 18/04/2022 às 10h05min), a referida testemunha (conforme faz prova a declaração em anexo), participa com frequência de audiências nessa qualidade. Cabe ressaltar que inclusive, na audiência realizada no dia 23/11/2021 este se encontrava no período de férias, mas ainda sim compareceu para cumprir seu dever legal, o que culminou em um elogio formal”. Esclarece que “no que se refere à audiência realizada no referido juízo, houve um equívoco causado pela grande quantidade de datas em que o Sr. André é intimado, gerando assim uma confusão de datas. O Sr. André não sabia no dia 18 de abril que precisava comparecer ao juízo, pois acreditava que já teria participado de todas audiências que havia sido intimado no mês”. Narra que não agiu com descaso e que há de ser aplicado ao caso o princípio da proporcionalidade, notadamente porque “Não é razoável punir um agente público em um processo criminal do qual este foi parte essencial para sua existência, em razão de um ato que sequer gerou dano. Designada nova audiência, o Sr. André compareceu e forneceu suas declarações, sendo assim, não houve nenhum prejuízo a ser reparado com tal ausência. Ademais, o Sr. André não foi o único que faltou à audiência, sendo assim, a remarcação sequer ocorreu por sua causa única e exclusiva”. Por fim, argumenta que a suspensão da medida se faz premente, pois “está sujeito a ter descontado de seus rendimentos o valor imposto na mencionada Decisão, prejudicando assim sua subsistência e de sua família”. Requer, com isso, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada até o julgamento de mérito da reclamação. No mérito, postula a anulação da decisão que lhe fixou o pagamento de multa. É o relatório. Decido. Pelo que se depreende dos autos, o reclamante é policial militar e foi intimado a comparecer à audiência designada nos autos de no 0731778-40.2021.8.07.0001, em trâmite perante a 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, na qualidade de testemunha. Em razão do seu não comparecimento, a d. magistrada a quo exarou decisão, nos seguintes termos: “Diante da ausência injustificada das testemunhas ANDRÉ MARTINS DA SILVA GOMES e RODRIGO SANTOS GONÇALVES, determino nos termos dos arts. 219 cc 458 cc 436, § 1o, todos do CPP, a multa de 1 salário-mínimo para cada testemunha, a ser descontada dos respectivos soldos e depositada em conta judicial deste juízo. O dinheiro arrecadado deverá posteriormente ser encaminhado ao PROJUS nos termos do art. 83 da Lei n. 11.697, de 13 de junho de 2008. Na hipótese de justificação das testemunhas, a multa poderá ser reconsiderada por este Juízo. Oficie-se” (fl. 9). Em justificativa, o reclamante alegou que “no que se refere à audiência realizada no presente juízo, houve um equívoco causado pela grande quantidade de datas em que o Sr. André é intimado, gerando assim uma confusão de datas. O sr. André não sabia no dia 18 de abril de 2022 que precisava comparecer ao juízo, pois acreditava que já teria participado de todas audiências que havia sido intimado no mês” (fls. 10/11). Na sequência, a MM. Juíza de Direito, não acolheu as justificativas, com a seguinte fundamentação: “Infelizmente a ausência de policiais militares nas audiências das varas de entorpecentes são rotineiras, o que acarreta elevado prejuízo à prestação jurisdicional. Por este motivo, houve a necessidade de aplicação de sanção prevista no Código de Processo Penal. A alegação do ID n. 122740622, que aduz sobre o “esquecimento” pela testemunha demonstra o descaso dos policiais com a função de testemunha. Como agentes públicos no cumprimento das suas atribuições funcionais, apresentam relevante força probatória, porque gozam de presunção de veracidade e os atos por eles praticados de presunção de legitimidade. Funções que deveriam cumprir com zelo e não com desapreço ao sistema de justiça. Desse modo, mantenho a decisão proferida na audiência realizada no dia 18 de abril de 2022 (ID n. 121764828), assim como a aplicação da multa de um salário-mínimo fixada em razão da ausência do policial. No mais, aguarde-se o cumprimento das demais determinações de ID n. 121764828” (fl. 22). Designada nova audiência, em 16/5/2022, o reclamante compareceu e foi ouvido (fl. 24). Inconformado, o reclamante ingressa com o presente recurso buscando, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada até o julgamento de mérito da reclamação. A questão demanda interpretação ponderada, sendo de todo aconselhável a oitiva da d. Procuradoria de Justiça. Logo, neste momento, INDEFIRO a liminar vindicada. Proceda a Secretaria a retificação da autuação. Oficie-se e solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intime-se o interessado, para que, querendo, apresente resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 30 de junho de 2022 12:41:36. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora